Tribunal: STF
Processo: HC 188293
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Vieira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram do HC 256.118/SC (documento eletrônico 8).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[...] não compete à polícia militar investigar infrações penais e sua autoria quando se tratar de crimes comuns praticados por civis, sob pena de desvio de poder e os atos praticados serem eivados de inexistência (por desconformidade com a competência/forma constitucional/legal) ou nulidade absoluta (por ofensa a normas de interesse público).
    [...]
    Todas as provas da investigação, que instruíram o inquérito policial e a ação penal, derivam dos atos materiais realizados pelo serviço reservado (inteligência) da polícia militar” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pedem:
    “[...] seja conhecida e concedida a ordem, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, até mesmo de ofício, para cassar o acórdão coator e, conforme os fundamentos supra, declarar a inexistência ou nulidade absoluta dos atos investigatórios realizados pela Polícia Militar que culminaram no processo-crime nº 0010807-41.2011.8.24.0005 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú-SC, excluindo-os imediatamente do feito, e, em respeito à Teoria da Contaminação, decretando a nulidade de todos atos derivados praticados contra o paciente, especialmente, a deflagração de ação penal e a condenação. AINDA, requer:
    - Prioridade de tramitação processual, nos termos do art. 9º, inciso VII, da Lei nº 13.146/201521 e art. 16, inciso V, da Resolução nº 230 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, o defensor subscrito, Dr. César Castellucci Lima, OAB/SC 22.369, é pessoa deficiente, parte e interessada no feito (cf. documentação anexa);
    - A dispensa de pedido de informações à autoridade apontada como coatora, porquanto, a ordem segue devidamente instruída com aquilo que interessa dos autos de HC 256.118 SC do Superior Tribunal de Justiça, mais a sentença e o acórdão de apelação que dele não constam;
    - Seja remetido os presentes autos ao Ministério Público para apresentar parecer, caso a ordem não seja desde logo decidida monocraticamente;
    - Seja intimado o primeiro impetrante, Dr. César Castellucci Lima, OAB/SC 22.369, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, para sustentar oralmente em favor do paciente” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que “[...] eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória” (HC 73.271/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma).
    Nesse sentido:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no ARE 868.516/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS. ATOS DE INVESTIGAÇÃO PRATICADOS PELA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2. A Constituição da República diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira foi conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil. 3. In casu, a polícia civil, de posse dos elementos informativos obtidos pela agência de inteligência da polícia militar, nas palavras do aresto atacado, ‘assumiu a investigação’, instaurando o auto de prisão em flagrante e encaminhando relatório ao juízo, não havendo qualquer ilegalidade a reconhecer nesta via. 4. O inquérito policial não é indispensável à propositura da ação penal, podendo, tanto o Ministério Público, nas ações penais públicas, quanto o particular, nas ações privadas, oferecerem denúncia ou queixa fundamentada em outros elementos de convicção, normalmente denominadas, na lei processual, de peças de informação (CPP, arts. 28, 39, § 5º, e 46, § 1º). Aliás, qualquer do povo pode levar tais elementos a conhecimento das autoridades, seja o delegado de polícia, seja o membro do Ministério Público. 5. ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme na compreensão de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não têm o condão de tornar nula a ação penal’ (REsp 332.172/ES, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2007, DJe 04/08/2008). 6. Habeas corpus não conhecido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, o decisum combatido harmoniza-se com o referido entendimento deste Supremo Tribunal quanto à matéria posta a exame.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator